Tribunal: TJDFT
Processo: 0723017-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO NA EXECUÇÃO/INÍCIO DA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DA CONTRATADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. MULTA CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos de rescisão de contrato de empreitada por inadimplemento da contratada, bem como para condenar a ré à restituição dos valores pagos a título de entrada, inversão de cláusula penal em favor do contratante e condenação em danos morais.
2. Aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de obra, na modalidade empreitada, para construção de unidade residencial unifamiliar.
3. Nas hipóteses de rescisão contratual em razão do inadimplemento por culpa da construtora antes mesmo de iniciar a execução da obra, deve a contratada restituir ao consumidor os valores despendidos a título de entrada, retornando as partes ao status quo ante.
4. In casu, evidenciado ter sido a apelada responsável pela frustração do compromisso (em virtude de não ter concluído os projetos no prazo estipulado em contrato), procede o pedido de rescisão contratual com o direito de o contratante obter a restituição integral dos valores vertidos a título de entrada, sem retenção de qualquer percentual.
5. Não havendo previsão contratual de multa por rescisão motivada por inadimplemento, não cabe ao julgador instituir penalidade não estabelecida pelas partes.
6. O mero inadimplemento contratual não é capaz de gerar dano moral, pois, para tal fim, faz-se necessária a demonstração de lesão aos atributos da personalidade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.